Tribunal: TJPA
Processo: 0010937-24.2013.8.14.0301
Classe: Apelação / Remessa Necessária
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO N. ________, PUBLICADO EM ______.
PROCESSO Nº 0010937-24.2013.8.14.0301.
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO.
EMBARGANTE: DIÁRIO DO PARÁ LTDA.
ADVOGADO: ARTHUR SISO PINHEIRO - OAB/PA 17.657.

AMANDA HOLANDA FERREIRA - OAB/PA 25.583.
EMBARGADO: ACÓRDÃO N. 208695, PUBLICADO EM 10/10/2019.
EMBARGADO: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ - DETRAN/PA.
PROCURADOR AUTARQUICO: THIAGO LEMOS ALMEIDA.
RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.
1. Objetiva o embargante simplesmente rediscutir a decisão. O Acórdão vergastado analisou detidamente todos os argumentos esposados, inclusive citando parte do contrato celebrado entre as partes, reconhecendo que a relação comercial existiu, porém a responsabilidade do DETRAN/PA é subsidiária.
2. O Acórdão vergastado analisou os fatos dados pela inicial e ao meditar sobre eles deu o direito, de forma livre e devidamente fundamentada, principalmente porque de acordo com o tema 41 do C. STF.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, por unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos do voto da relatora.

Plenário da 2ª Turma de Direito Público, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, AOS 03 DIAS DE FEVEREIRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE (2020).
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES
Relatora.

PROCESSO Nº 0010937-24.2013.8.14.0301.
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO.
EMBARGANTE: DIÁRIO DO PARÁ LTDA.
ADVOGADO: ARTHUR SISO PINHEIRO - OAB/PA 17.657.

AMANDA HOLANDA FERREIRA - OAB/PA 25.583.
EMBARGADO: ACÓRDÃO N. 208695, PUBLICADO EM 10/10/2019.
EMBARGADO: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ - DETRAN/PA.
PROCURADOR AUTARQUICO: THIAGO LEMOS ALMEIDA.
RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.
RELATÓRIO

Tratam-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
DIÁRIO DO PARÁ LTDA
em face do
ACÓRDÃO N. 208695, PUBLICADO EM 10/10/2019
, de minha lavra, que denegou a ordem.

Alega que o acórdão foi omisso e possui erro material, porque não analisou detidamente a prova dos autos e não verificou que a responsabilidade para o pagamento do débito pertence ao DETRAN. Apresenta novamente toda a tese da ação monitória, inclusive o texto presente no item 1.1 da Cláusula Primeira do contrato, onde a Agência age em nome e por conta do DETRAN. Assevera que as notas fiscais/duplicatas eram repassadas diretamente ao embargado.

Em sede de contrarrazões, o Estado do Pará manifestou-se às fls. 163, pugnando pela manutenção do julgado por inexistir omissão, obscuridade ou contradição a serem sanadas.

É o sucinto relatório.

VOTO.

Conheço do recurso porque preenchidos os requisitos de admissibilidade.

É sabido que os embargos de declaração possuem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes na decisão judicial (art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC).

A decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto, ao passo que a contraditória é a decisão que contém incoerências. Por seu turno, a omissa ocorre quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único). O erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Neste sentido é o magistério de Pontes de Miranda citado por Cândido Rangel Dinamarco:
Neles, `não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima¿.
(A reforma do Código de Processo Civil, p. 186). Não por outra razão, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça assim se manifesta:
PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA PARA EXAME DE QUESTÕES DE CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. EFEITOS INFRINGENTES
.
INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS

DECLARATÓRIOS.
1.
A atribuição de

efeitos infringentes,

em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada
.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16/06/2016.)
(Grifei).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. SUPRIMENTO. NECESSIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. (...) 1. A caracterização de omissão no julgado impõe o acolhimento dos embargos declaratórios para suprimento. 2.
A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em situações excepcionais, quando, sanado o vício da decisão embargada, a alteração do resultado do julgamento surja como consequência lógica
. [...]
(EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13/10/2015).
(Grifei).

No caso em tela, não compreendo existir qualquer um dos vícios que fundamentam as hipóteses do mandado de segurança. De fato, a decisão embargada foi bastante clara e analisou detidamente o contrato administrativo celebrado entre as partes, citando diversos de seus trechos, fundamentou a sua decisão no sentido de que responsabilidade do ente público é subsidiária, na medida em que o pagamento do contrato era feito à agência publicitária e esta deveria pagar aos fornecedores de serviço. Vejamos isto no trecho da decisão:

¿(...) A Cláusula Primeira (fl. 41) esclarece que o conceito de serviços de veiculação são os serviços a serem realizados pelos veículos de divulgação, com base em distribuição pela AGÊNCIA, em nome e por conta da CONTRATANTE, nos termos deste contrato.

Ou seja, é o DETRAN que o responsável pelo pagamento dos serviços contratados pela agência, porém não de forma direta, mas sim subsidiária. E isto ocorre porque em outras cláusulas do contrato, fica evidente que é a Agência a responsável pela contratação do terceiro que veiculará a campanha, inclusive pelo seu pagamento, vejamos:
CLÁUSULA QUARTA - UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS OU DIREITOS DE TERCEIROS.
4. A CONTRATADA poderá, mediante prévia autorização escrita da CONTRATANTE contratar sob sua coordenação e fiscalização, serviços ou fornecimentos de terceiros, ficando responsável por todos e quaisquer encargos decorrentes e tal contratação.
(...)
4.3 À AGÊNCIA caberá pagar os fornecedores de bens e serviços auxiliares, necessários ao cumprimento do objeto licitado, e apresentar perante a Contratante, quando solicitado, os comprovantes dos pagamentos efetuados.

De fato, cabe à agência, e não ao DETRAN tratar com terceiros para o cumprimento do objeto licitado, solicitando serviços e pagando por eles. Tanto, que o contrato celebrado com a Administração, tal aspecto é repetido na Cláusula Sexta, quando trata das obrigações a Contratada:
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
6. Além das disposições estabelecidas no Edital, as empresas vencedoras serão obrigadas:
(...)
k) Pagar aos fornecedores de bens e serviços auxiliares, necessários ao cumprimento do objeto licitado, e apresentar perante a CONTRATANTE, quando solicitados, os comprovantes de pagamentos efetuados a esse título.

Portanto, jamais, por força contratual entre o DETRAN/PA e a agência de publicidade Castilho Propaganda & Marketing S/S Ltda, caberia à Administração o dever de pagar diretamente ao DIÁRIO DO PARÁ Ltda. Tanto que de acordo com o contrato, em sua Cláusula Décima Primeira, em seu item 11, ¿a¿:
CLÁSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS FATURAS DE SERVIÇOS.
11. As Notas Fiscais/Faturas de serviços relativos a este contrato deverão ser acompanhadas, obrigatoriamente, dos seguintes documentos:
a) Comprovante de serviços executados por terceiros, com a respectiva Nota Fiscal/Fatura emitida em nome da CONTRATADA.

No caso dos autos, a nota fiscal dos serviços foi, de forma equivocada, expedida em nome do DETRAN, quando deveria ser nome da agência de propaganda (fl. 21 e 24). Frise-se que a empresa de propaganda, inclusive, foi a que solicitou a veiculação das matérias cobradas (fls. 22 e 25), demonstrando que agiu de acordo com o contrato administrativo multicitado. (...)¿

Portanto, nada há a ser aclarado. O que busca o embargante, na verdade, é rediscutir a matéria, o que é vedado no âmbito dos aclaratórios.

Ante o exposto conheço do recurso e lhe nego provimento, inclusive para fins de prequestionamento.

Belém, 03 de fevereiro de 2020.
Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES
Relatora